Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740498-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANE RODRIGUES BRITO RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno. Gratuidade de Justiça. Indeferimento. Ausência de preparo. Não conhecimento do agravo de instrumento, de resto inadmissível por carência de interesse. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não teria condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Ressalta que a declaração de hipossuficiência possuiria presunção de veracidade e não teria sido determinado que a insurgente comprovasse o preenchimento dos requisitos, bem como inexistiria fundamentação suficiente para a negativa da benesse in casu. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352/SP (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 22/5/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Intimada para comprovar a necessidade do benefício ou recolher as custas iniciais (id 160237738 – autos principais), a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (id 163605851 – autos principais). Descumprida a ordem, adveio sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem julgamento (id 163647467). Após intimação ao pagamento das custas finais (id 167375162), a agravante reitera o pedido de gratuidade, sem, contudo, juntar qualquer documento probatório da hipossuficiência, valendo ressaltar que, no processo, foi acostado apenas a declaração de hipossuficiência (ID 59667644 - Pág. 2/3). A fundamentação supra resiste às razões do agravo interno, cabendo acrescentar que o indeferimento da gratuidade já se acha precluso, pois a sentença terminativa, por falta de recolhimento das custas, exigidas ante o indeferimento da gratuidade, já transitou formalmente em julgado. Assim, são devidas as custas finais remanescentes e sequer há interesse no presente agravo, pois eventual deferimento da gratuidade nesta sede teria eficácia ex nunc (ID 59667644 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024